Tribunal: TJMT
Processo: 0002186-80.2014.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002186-80.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO DL NEWS LOCACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 16.743.824/0001-91 (APELADO), FABIO MAGNO SPECIAN - CPF: 697.942.519-68 (ADVOGADO), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), DARIO KUJAT - CPF: 459.041.111-34 (APELADO), LEANDRO ROBERTO ROTHER - CPF: 057.685.569-31 (APELADO), FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), FABIANA SOUZA XAVIER - CPF: 893.456.579-91 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), AGRO DL NEWS LOCACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 16.743.824/0001-91 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), DARIO KUJAT - CPF: 459.041.111-34 (APELANTE), LEANDRO ROBERTO ROTHER - CPF: 057.685.569-31 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COLHEITA DE SOJA – TAREFA REALIZADA POR TERCEIROS – CONTRATANTE NÃO COMUNICADO – RESCISÃO MOTIVADA – NÃO INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL – INSULTOS PROFERIDOS DURANTE A BUSCA PELA RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA QUESTÃO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – ATO ILÍCITO PRATICADO POR PREPOSTO DA RÉ – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A terceirização não comunicada previamente ao contratante o autoriza a rescindir unilateralmente o Contrato de Prestação de Serviço e impede o recebimento da cláusula penal pelo credor.

Se o preposto da parte contratante, no momento em que a representa perante a empresa contratada, profere palavras ofensivas ao gestor desta, responde pelos danos morais causados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$5.000,00 de reparação pelos prejuízos causados ao autor Dario Kujat, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A ré (Fazenda Brusque do Xingu Ltda.) alega sua ilegitimidade passiva pois não responde pelos atos praticados por seu sócio. Diz também que não ficou demonstrado o dano moral, e que sucumbiu em parte mínima do pedido, por isso devem ser atribuídos aos autores o ônus da sucumbência.

Estes, por sua vez, sustentam que incide nesta lide a cláusula penal prevista no Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 1º/9/2013 porque a ré buscou a rescisão unilateral e imotivadamente.

Ambas as partes pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões dos autores no ID. 167880190. Embora intimada, a ré não as apresentou (ID. 168080182).

Preparo devidamente realizado (ID. 161569176).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º/9/2013 as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços de Colheita de Soja pela empresa AGRO DL NEWS (autora) a serem realizados em 4.000 hectares da Fazenda da ré, em Santa Cruz do Xingu-MT.

Contudo, terceiros teriam comparecido no local para efetuarem os trabalhos, o que levou a contratante a encaminhar três notificações extrajudiciais via e-mail para a contratada, em que pede a rescisão da avença sob o argumento de que não houve anuência em relação à terceirização.

Nesse ponto, os autores sustentam que o aluguel de máquinas é sua principal atividade comercial, porém não era essa a finalidade do serviço combinado e expressamente especificado no ID. 137472973, fls. 90 a 97.

Se a empresa autora se comprometeu a fazer a colheita, é legítima a recusa da contratante em admitir terceiros a quem não foi delegada essa tarefa, e sem que ela sequer tenha sido comunicada.

É evidente que a ré foi induzida a erro substancial (art. 139, I, do Código Civil), o que autoriza a rescisão da avença e afasta por si só o direito da autora ao recebimento da cláusula penal.

No entanto, não lhe é permitido proferir palavras ofensivas a quem quer que seja.

Infere-se com clareza que o seu administrador, utilizando-se da condição de representante legal da empresa, excedeu-se enquanto buscava resolver a questão extrajudicialmente e acabou por insultar verbalmente o gestor da ré.

Se esse ato ilícito foi praticado enquanto o preposto falava em nome da empresa, ela é legítima e diretamente responsável pela sua repercussão jurídica.

O dano moral é tratado no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa. E foi exatamente essa situação vivenciada pelo autor Dario.

Os R$5.000,00 arbitrados na origem para essa reparação não são excessivos, uma vez que levam em conta as circunstâncias do caso, os valores envolvidos e as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes.

Para ilustrar:

AMEAÇAS E
XINGAMENTOS
VIA APLICATIVO DE MENSAGENS –
DANO

MORAL
VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos
danos

morais
.
(N.U 1002235-42.2018.8.11.0055, Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, TJMT, julgamento em 11/11/2019, DJE de 12/11/2019, sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- OFENSAS E
XINGAMENTOS
PROFERIDOS NA PRESENÇA DE FAMILIARES DO AUTOR - FATO COMPROVADO POR VÍDEOS -
DANO

MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tendo o autor comprovado que foi insultado e xingado pela requerida, a qual o constrangeu diante de seus familiares, configura-se o
dano

moral
. 2.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o
dano
se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano
in re ipsa
. 3.
O
dano

moral
deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.
Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000883-84.2018.8.11.0011, Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgamento em 24/10/2019, DJE de 25/10/2019, sem destaques no original).

Há dois pedidos principais na inicial – o recebimento de cláusula penal e a reparação extrapatrimonial -, e apenas um deles foi acolhido. Logo, não houve sucumbência mínima da ré.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na primeira instância comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais das demandas principal e secundária de 10% para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023